Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-23.2016.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001428-23.2016.8.11.0045
EMBARGANTE: ERCILIA BATISTA JACONE
EMBARGADO: BANCO BMG SA.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Devidamente demonstrado no acórdão embargado que o valor da indenização restou mantido, por se encontrar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em omissão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001428-23.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ERCILIA BATISTA JACONE - CPF: 010.681.009-07 (REPRESENTANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Devidamente demonstrado no acórdão embargado que o valor da indenização restou mantido, por se encontrar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em omissão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001428-23.2016.8.11.0045

EMBARGANTE:

ERCILIA BATISTA JACONE

EMBARGADO:

BANCO BMG SA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ERCILIA BATISTA JACONE
visando sanar suposta omissão constante do acórdão desta Câmara (Id. 14415497), que por unanimidade proveu parcialmente o recurso de apelação.

A embargante sustenta que o vício reside na manutenção do
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau e mantido nesta instância, já que contrário aos precedentes desta Corte.

Assim, pugna pela majoração dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões ofertadas por meio do Id. 16300476

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar omissão constante no v. acórdão desta Câmara, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DO JUROS – SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ.”

Para melhor compreensão da matéria, destaco que a demanda se resume na suposta falha na prestação dos serviços da instituição bancária ao efetuar descontos indevidos, em decorrência do contrato no 261208809 referente ao empréstimo de R$ 170,82 (cento e setenta reais e oitenta e dois centavos).

Assim, uma vez verificado o ato ilícito, a autora se insurge contra o montante do dano moral fixado na sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais), o que foi mantido por esta Câmara, por ser é razoável e proporcional ao valor dos descontos que recaíram sobre o seu benefício previdenciário -

parcelas no valor de R$ 18,74 (dezoito reais e setenta e quatro centavos).

Desse modo, a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, portanto, a dúvida levantada pela embargante não enseja nova rediscussão da matéria, o que nem é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório
.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020